Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729151-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Admito o presente agravo de instrumento, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão declinatória da competência está subordinada à preclusão. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora